Tribunal: TJDFT
Processo: 0717644-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0717644-11.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULLIANA RAQUEL OLIVEIRA MARQUES AGRAVADO: APAM - ASSOCIACAO DE PAIS, ALUNOS E MESTRES DO COLEGIO MILITAR DOM PEDRO II D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela JULLIANA RAQUEL OLIVEIRA MARQUES contra decisão em que o juízo a quo, nos autos do cumprimento de sentença proferida na ação monitória movida pela APAM - ASSOCIACAO DE PAIS, ALUNOS E MESTRES DO COLEGIO MILITAR DOM PEDRO II em face da ora agravante, acolheu parcialmente a impugnação à penhora de valores feita na conta bancária da agravante. Em suas razões recursais, a executada agravante sustenta, em síntese, que os valores penhorados são decorrentes de verbas impenhoráveis, consistentes nos proventos de sua aposentadoria e de alimentos pagos aos seus filhos. Aduz, com amparo em jurisprudência, a impenhorabilidade de valores mantidos como reserva financeira inferior a 40 (quarenta) salários mínimos em contas bancárias de qualquer tipo. Defende que a decisão agravada é ilegal e arbitrária, requerendo a concessão da antecipação de tutela recursal para que seja liberado integralmente o valor penhorado na conta da agravante, e, ao final, seja dado provimento ao presente recurso, de modo a reformar a decisão agravada, confirmando-se a impenhorabilidade das verbas presentes na conta da agravante. Ausente o preparo, ante a gratuidade de justiça deferida. É o relato do necessário. DECIDO. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se não haver razões suficientes para a concessão da antecipação de tutela recursal pleiteada. Como é cediço, a legislação processual autoriza a concessão da antecipação pretendida pela agravante se da imediata produção dos efeitos da decisão agravada houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, CPC). A ausência de um dos requisitos acima estampados impede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No caso dos autos, não vislumbro, a priori, a probabilidade do provimento recursal, considerando as movimentações realizadas na conta bancária da executada (conforme extrato de ID 92086782 – autos de origem), mormente no que alude ao “saldo anterior” existente na conta bancária da agravante em 30/04/21, no montante de R$ 6.181,18 (seis mil, cento e oitenta e um reais e dezoito centavos), cuja origem não restou comprovada nos autos, e levando-se em conta que, após a decisão agravada, mantiveram-se penhorados apenas R$ 2.755,35 (dois mil, setecentos e cinquenta e cinco reais e trinta e cinco centavos). Ademais, há movimentações financeiras de crédito e débito que são incompatíveis com a narrativa da agravante. Por outro lado, não restou demonstrado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, uma vez que já houve determinação para desbloqueio de metade dos valores penhorados, bem como há comprovante de que a agravante é titular de outras contas bancárias, das quais não se tem notícias sobre a existência de valores e sua natureza. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal e recebo o recurso exclusivamente no efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. À agravada para apresentação de resposta no prazo legal. Intimem-se. Publique-se. À Secretaria: diante da petição de ID 26122746, exclua-se dos autos o documento de ID 26122725. Brasília-DF, 2 de junho de 2021. ANA CANTARINO Relatora